Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002774-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA MARIA BERENSTEIN - CPF: 447.841.984-15 (ADVOGADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual, se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução.

2.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

3.

As arguições de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de Agravo Interno, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de Agravo de Instrumento, constituem inovação recursal, impossível, portanto, de serem apreciadas nessa seara recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por este relator proferida, no julgamento do Instrumento, interposto por Theodorus Antonius Zwijnenberg, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que não acolheu a Exceção de Pré Executividade, interposta em face da Execução Fiscal (1000484-91.2019.8.11.0020), pelo qual neguei provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, alega, o Agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez o recorrente é ilegítimo para compor o polo passivo da demanda.

Aduz que, a inclusão de diretores, gerentes ou representantes de empresa executada somente é cabível nos casos de gestão com excesso de poderes, infração a lei, ao contrato ou estatuto social ou, ainda, desde que, incluídos e citados comprovadamente, no processo administrativo, e, na hipótese de dissolução irregular da sociedade, hipóteses, entretanto, inexistentes, no caso em concreto.

Assevera que conforme a cópia do processo administrativo, o Agravante nunca foi incluído, no processo Administrativo, nem tampouco, houve “dissolução irregular”, da sociedade que, inclusive, teve decretada a falência, desde a data de 03/08/2013, passando a ser denominada de Massa Falida da Agrenco Bioenergia Ind e Com. de Óleos e Biodiesel LTDA., o que não caracteriza, nos termos da Lei, a dissolução irregular da empresa

Discorre acerca da nulidade da inclusão ilegal do nome do Agravante e outros na CDA, aduzindo, portanto, a sua ilegitimidade passiva, para a execução, na qualidade de ex-diretor da companhia, já que o pedido de citação, feito pela Fazenda, fundamentou-se, exclusivamente, no fato de o nome do Agravante ter sido incluído na CDA.

Sustenta, dessarte, pela reforma da decisão, para o em face da incontroversa ilegalidade de que se reveste, a inclusão do nome do agravante na CDA, julgar provido o pleito, para determinar a exclusão do nome de Sr. Theodorus Antonius Zwijnenberg, polo passivo da execução.

Ausente as contrarrazões, certidão id. 174255688.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, o Agravante se insurge contra a decisão, por este relator proferida, pela qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento, por ele manejado, de modo a manter a decisão que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, por ele oposta, em face da Execução Fiscal n. 1000484-91.2019.8.11.0020, consubstanciada na CDA n. 2017485267, decorrente de infração ambiental.

Precipuamente, com relação ao argumento vertido na petição de Agravo Interno, relativa à ilegitimidade passiva, ressalta-se que a matéria não fora objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, o que implica na sua não apreciação, neste ponto, de sorte que tendo em vista que a matéria aduzida no Agravo Interno não foi objeto de insurgência nas razões do Agravo de Instrumento, não pode ser conhecida nesta esfera recursal, sob pena de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, ainda que constasse da petição inicial recursal, não poderia ser apreciada, porque não foi submetida à análise do Juízo singular, como se vê da petição de Exceção de Pré-executividade oposta id. 157994166.

Nesse sentido:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLATÓRIA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA AUSENTE NA PEÇA RECURSAL – INOCAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – NÃO RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Matéria que não consta da peça recursal não deve ser apreciada, por configurar inovação recursal, bem assim aquela que não foi submetida à apreciação do Juízo singular, para evitar supressão de instância.

Não preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1016098-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Do caderno processual, verifica-se que a parte recorrente se insurge, precipuamente, com relação à ausência de citação válida, bloqueio dos ativos financeiros, sem a triangularização processual e ausência dos requisitos formais do art. 202, do CTN, ressalta-se que, a ocorrência das situações autorizadoras, para analisar a legalidade na formação do Procedimento Administrativo, e, de consequência, a CDA, demanda dilação probatória, inviável nessa estrita via eleita, a rigor da súmula 393 do STJ.

Dessarte, a via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Outrossim, a Execução Fiscal, lastreada na CDA originada em razão do Procedimento Administrativo,
a princípio, goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, de modo que impõe ao executado o ônus de demonstrar, de forma clara e precisa, que os créditos ali representados foram constituídos de forma irregular, e que, por conta do cerceamento de defesa, dado que alega não ter sido regularmente citado, o procedimento deveria ser declarado nulo, o que exige ser elidido por meio de comprovação idônea em sentido contrário, promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da punição punitiva, bem como da prescrição intercorrente, melhor sorte não lhe assiste.

Sabe-se que, com relação à prescrição da pretensão punitiva,
o prazo prescricional, previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, que, no caso dos autos, se deu em 06/11/2016 (id. 20366491), conforme teor da Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Neste sentido é também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2
. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.
4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "
a máxima inclusio unius alterius exclusio,
isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (grifos nossos)

Desse modo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, ou seja,
a
prescrição
do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, eis que, conforme o princípio da
actio nata
, o termo inicial se dá no momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja,
quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Jurisprudência: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, ocorrida no curso do processo administrativo, sabe-se que o Decreto do Estado de Mato Grosso, n. 1.986/2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União n. 6.514/2008, alterado pelo Decreto n. 6.686/2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

O Decreto da União n. 6.514/2008, porém, regulamentou as disposições da Lei Nacional n. 9.873/1999,
que
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
,
in verbis:

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

(...)

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. (sem negrito no original).

Dessarte, é a Lei Nacional n. 9.873/1999, e
não
o Decreto da União n. 6.514/2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo,
que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal
, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Do mesmo modo, quanto ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado n. 38/1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), em relação aos
atos relativos ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, conquanto desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

Vê-se, portanto, que o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, o que implica a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Dessa feita, não se pode admitir a declaração de nulidade de ato administrativo, por conta da ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, em razão de que a Lei Complementar do Estado n. 38/1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição, no curso do processo administrativo.

Dessa maneira, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Igualmente, não há falar que o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso n 1.986/2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Nesse sentido, tem decidido este Sodalício:

“Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.” (TJMT - N.U 0003531-35.2018.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso provido.

(N.U 1032127-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

Ainda, sobre a inviabilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor de Estados e Municípios é o entendimento do STJ:

O art. 1º do Decreto 20.910/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição, bem como em face da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual, em face da ausência de norma autorizadora. VII. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ - AREsp n. 2.008.647/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de28/3/2022; REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,Segunda Turma, DJe de 10/09/2019; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido. (STJ - REsp n 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.)

Demais disso, como esclarecido pela exequente/excepta, houve o devido impulso processual na esfera administrativa, de modo que não se cogia em prescrição.

Nesse sentido, “Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.” (TJMT - N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

Por tais considerações, dada a
inexistência, nesta peça recursal,
de f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, i
nterposto por Theodorus Antonius Zwijnenberg.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024